Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. ATO JUDICIAL QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS EXIGIDAS NA EXECUÇÃO E PROSSEGUE O FEITO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão judicial que foi objeto do recurso de apelação interposto pelo ora agravante decretou a prescrição de parte das parcelas contempladas na ação de execução, recebendo a inicial em relação ao período remanescente, o qual não fora acobertado pela prescrição.
2. De acordo com o art. 487, II, do CPC, é de mérito o provimento judicial que decide sobre prescrição ou decadência, devendo esse dispositivo ser aplicado em conjunto com o art. 356, parágrafo único, do mesmo diploma, tendo em vista que o ato judicial não pôs fim ao processo.
3. Em se tratando de decisão que proferiu julgamento parcial de mérito, o recurso cabível é agravo de instrumento.
4. Ademais, a ação prosseguiu em relação aos demais termos, a denotar o erro grosseiro cometido pelo patrono que, ainda, distribuiu o recurso de apelação diretamente no tribunal, como se fora peça autônoma, de competência originária.
5. Recurso desprovido.